Tribunal: STF
Processo: AP 1148
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se manifestação da Defesa de PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO, por meio do qual requer a restituição de “01 (um) telefone celular da marca SAMSUNG, modelo SM-A115M/DS (Galaxy A11), número de série R9XR307T7XN, IMEI 352432989040877 e 357609709040874, acompanhado de capa plástica–a qual continha etiqueta adesiva com a indicação da senha, conforme Figura 1–, de cartão microSD da marca SANDISK de numeração 1119617348G699, com capacidade de armazenamento de 4 GB e de cartão SIM operadora VIVO, com número 556299418704, ICCID 89551090618009801933 ” (eDoc. 160).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido (eDoc. 164).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão, tendo em vista o encerramento da instrução processual.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular, apreendido em posse do réu PAULO CESAR RODRIGUES DE MELO, CPF nº 846.811.601-72.



    Assim sendo, a retirada do referido item deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição do equipamento se não for retirado nesse prazo.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente